Tribunal: TJMT
Processo: 1034465-82.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034465-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELI DOMINGAS DA SILVA - CPF: 571.373.151-00 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0122-38 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, SUBSIDIARIAMENTE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO - SERVIÇOS GERAIS (COPEIRA) – DIAGNÓSTICO – LESÃO NO JOELHO ESQUERDO (DOENÇA DEGENERATIVA)

– LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NA ATIVIDADE HABITUAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atestado, por meio de laudo pericial,

a ausência de incapacidade, ou redução da capacidade, da Segurada para a atividade laboral habitualmente exercida, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio por Incapacidade Temporária, do Auxílio-Acidente, ou mesmo do Auxílio de Incapacidade Permanente, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Roseli Domingas da Silva
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para concessão de Auxílio-Acidente, sucessivamente com pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permantente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente os pedidos dos benefícios pleiteados na inicial (id. 175062759).

Pretende a reforma da sentença, sob o fundamento que faz
jus
aos benefícios previdenciários pleiteados, notadamente o Auxílio-Acidente, porque (1) tem sequela de lesão decorrente de acidente de trabalho, que resultou em redução de sua capacidade laboral para atividade habitual; (2) o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do Auxílio-Acidente; e, (3) a dor é configurada como sequela para concessão dos citados benefícios, não devendo ser afastada pelo fato da medicina não ter procedimentos específicos para demonstrá-la.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida
(id. 175062761).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 175062765).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 181629669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Roseli Domingas da Silva
, contra sentença que julgou im
procedente os pedidos postulados na inicial (id. 75062759).

Consta que a
Ação para concessão de Auxílio-Acidente, subsidiariamente com pedido de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ou concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta
por
Roseli Domingas da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento de

redução da capacidade laborativa, para fim de concessão dos citados benefícios, em decorrência de acidente de trabalho, que lhe ocasionou lesão por esforço repetitivo - LER/DORT, já que sua função - copeira

- exige atividade intensa e repetitiva cuja consequência foi dores na região do joelho com dificuldades de locomoção (CID 10-M22).

Discorre que usufruiu o Auxílio por Incapacidade Temporária no período de 31/08/2014 a 02/10/2014, que foi cessado de forma indevida, já que se mantinha com dores e limitações decorrentes da patologia que a acomete (id. 175062718).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente os pedidos postulados na inicial da demanda,
in verbis
:

“(...)

Analisando o laudo médico pericial encartado ao ID 15477964, verifico que em resposta aos quesitos 3, 6 e 11 formulados pelo Juízo, o perito assim respondeu:

“3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta lesão degenerativa no joelho esquerdo, estabilizada clinicamente.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologias estabilizadas clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa.

11. O Requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.”

Ainda sobre o laudo pericial mencionado, a conclusão foi a seguinte:
“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não há limitação para a vida independente.”

Portanto, para que haja direito ao restabelecimento do auxílio doença seria necessário a comprovação da incapacidade total e temporária e para a concessão do auxílio acidente seria necessário a comprovação da incapacidade parcial e permanente, o que não foi constatado nestes autos uma vez que o laudo médico pericial é conclusivo ao atestar que não há qualquer incapacidade laborativa que acometa a requerente.

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, uma vez que não há incapacidade laboral.
(...)
” (Grifo original)

Irresignada, busca a reforma da sentença, sob o fundamento que faz
jus
aos benefícios previdenciários pleiteados, especialmente o Auxílio-Acidente, porque (1) tem sequela de lesão decorrente de acidente de trabalho, que resultou em redução de sua capacidade laboral para atividade habitual; (2) o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do Auxílio-Acidente; e, (3) a dor é configurada como sequela para concessão do citado benefício, não devendo ser afastada pelo fato da medicina não ter procedimentos específicos para demonstrá-la.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

Por sua vez, para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que a Segurada, Recorrente, atualmente com 51 anos, na função de copeira, possui doença degenerativa que lhe ocasionou lesões no joelho, inclusive por essa razão lhe fora conferido o Auxílio por Incapacidade Temporária no período de 31/08/2014 a 02/10/2014

(ids. 175062746, 175062725 e 175062727).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, no ano de 2021, concluiu pela ausência de incapacidade, ou até mesmo redução da capacidade laboral, da Segurada, Recorrente. Confira-se:

“(...)A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 48 anos (DN 14/12//1972), portadora do RG 0720869-3 SSP/MT e CPF 571.373.151-00, solteira, natural de Rosário Oeste-MT.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1
) Profissão declarada: Serviços gerais.

2) Tempo de profissão: Não se recorda.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como serviços gerais.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante cinco meses.

5) Descrição da atividade: Realizava a limpeza em geral de instituição bancária – piso, janela, banheiro, calçada, retirada do lixo. Alega que os sintomas no joelho esquerdo iniciaram quando exercia a atividade laborativa como copeira, realizando o preparo de café, servia os funcionários, limpeza da copa, abastecia o bebedouro com garrafão de 20 litros.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotação de serviços gerais, faxineira. Informa que já laborou como copeira.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Novembro de 2019.

8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto. (...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:
(...)

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? Resposta:
Degenerativa.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta lesão degenerativa no joelho esquerdo, estabilizada clinicamente.

4. Existe
nexo causal entre as lesões
advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta patologias estabilizadas clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa
.
(...)

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.
(...)

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?
Resposta:
Sim, entre os meses de setembro de 2014 a janeiro de 2015, conforme relatórios médicos e exames complementares
.

b) Da Requerente:
(...)

2) Quais são as queixas da parte autora sobre as sequelas da doença/acidente?

Resposta: Dor crônico no joelho esquerdo, associado a episódios de descompensação clínica ao longo dos anos e edema local.

3) A parte autora reclama de dores, perda de força, limitação de movimento e inchaço do membro afetado no final do dia do labor? As reclamações são coerentes com as sequelas investigadas na perícia?

Resposta: Sim.

4) A parte autora tem a mesma higidez física hoje como antes do afastamento previdenciário? Está 100% convalecida? A atividade habitual agrava/agravará o quadro clínico?

Resposta: Atualmente apresenta patologias estabilizadas clinicamente,
sem limitação para atividade laborativa habitual e que não agravará o quadro clínico
.

5) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: A parte autora teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida? Existe alguma limitação para a atividade profissional? Qual o grau?

Resposta:
Não. Não constatado limitação para a atividade profissional
.
(...)

7) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE: Esta (s) sequelas (s) implica (m) em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? Reduzem, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Não constatado.
”
(Destaquei) (id. 175062746)

As doenças degenerativas podem ser equiparadas a acidente de trabalho, toda vez que estas, não sendo a causa única, contribua para morte, redução ou perda da capacidade laborativa, ou seja, sempre que o trabalho atuar como fator desencadeante ou agravante de doenças pré-existente ou, ainda, provocar a precocidade de doenças comum, mesmo daquelas de cunho degenerativo ou inerente a grupo etário. Veja:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação
;” (Destaquei)

Confira-se:

DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÕES. É cediço que a configuração da responsabilidade civil reclama a demonstração de ato ofensor, elemento subjetivo, dano experimentado pelo ofendido, nexo de causalidade ou concausalidade. Na hipótese, emerge dos elementos da lide que o trabalho agiu como concausa para o agravamento da enfermidade experimentada pelo Obreiro, o que enseja o reconhecimento da responsabilidade civil da Empregadora, impondo-se a manutenção da sentença neste aspecto.

(TRT da 23ª Região; Processo: 0000180-15.2021.5.23.0131; Data: 23-01-2023; Órgão Julgador: Gab. Des. Tarcísio Valente - 1ª Turma; Relator(a): TARCISIO REGIS VALENTE)

Contudo, embora o perito ateste a existência de
lesão degenerativa no joelho esquerdo, estabilizada clinicamente,
da Segurada, ora Recorrente, foi categórico ao concluir, em consonância com as respostas apresentadas aos quesitos, que a sequela da Segurada, Recorrente, não foi capaz de gerar incapacidade ou redução da capacidade laboral na função habitual.

Aliado a isso, não há outros elementos de provas nos autos que afaste a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo.

Logo, resta evidente que não estão preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (Destaquei)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurada que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991. (N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Roseli Domingas da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023